Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-84.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
Descurando-se a parte Autora de atender à determinação de emenda à exordial (artigo 321, parágrafo único, Código de Processo Civil), revela-se o acerto da sentença em que fora indeferida a inicial, extinguindo-se o Feito, sem resolução do mérito (artigos 330 e 485, inciso I, ambos do CPC).
Apelação Cível desprovida.